Tribunal: TJSP
Processo: 2189785-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE COTA-PARTE ENTRE COMPANHEIRA E FILHO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão pela qual o DD. Magistrado a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu correto o rateio da pensão por morte feito pela

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE COTA-PARTE ENTRE COMPANHEIRA E FILHO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão pela qual o DD. Magistrado a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu correto o rateio da pensão por morte feito pela SPPrev, qual seja de 50% para o filho e 35% para a agravante.
2. Pensão por morte que deve ser rateada em 50% para cada um dos beneficiários, de modo que cada qual possui o direito a 42,5% do total devido (de 85%), por força do disposto no art. 148, da LCE 180/1978 e do art. 9o da LEC 452/1974. Decisão reformada.
Recurso provido.